Tribunal: TJDFT
Processo: 0733432-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733432-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRTILA IGNES GENEROSO MALAQUIAS AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MIRTILA IGNES GENEROSO MALAQUIAS (demandada) contra a r. decisão proferida pela Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, autos no 0716166-33.2019.8.07.0001, proposta por ASSEFAZ - FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, deferiu a penhora mensal de 30% sobre os seus rendimentos. Eis o teor da decisão agravada (ID 136844361 dos autos principais): “A parte Exequente pleiteia penhora de 30% do salário líquido do Executado a ser descontado mensalmente pelo órgão pagador. Decido. No tocante ao pedido de penhora do salário, a despeito da impenhorabilidade na forma do art. 833, IV, do CPC, recentemente o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.518.169 – DF, decidiu pelo seu cabimento mesmo fora das obrigações de pagar prestação alimentar, senão vejamos: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADOS OS SUBSÍDIOS DA EXECUTADA. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados parte dos valores depositados em conta corrente provenientes dos subsídios percebidos pelo executado, de elevado montante, pois detentor de cargo público estadual de relevo. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora de 30% dos valores revela-se razoável ao ser cotejada aos vencimentos da executada, detentora de alto cargo público. 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. No caso dos autos, o Executado é Analista Tributária da Receita Federal do Brasil aposentada e analisando o contracheque juntado verifica-se que a penhora sobre seus rendimentos líquidos se mostra razoável e não implicará em prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Assim, tendo em vista que o Executado percebe remuneração líquida em torno de R$ 17.733,06 (ID no 135166071), perfeitamente cabível a penhora de 30% sobre os rendimentos. Assim, defiro o pedido e determino a penhora mensal de 30% sobre a remuneração bruta deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia até a quitação do débito. Preclusa a presente decisão, promova a Secretaria a expedição de ofício ao órgão empregador do Executado para que efetue mensalmente os descontos até o limite de R$ 73.691,15 e deposite mensalmente em conta judicial vinculada a este Juízo.” A demandada interpôs aclaratórios, rejeitados pela ausência de vícios. (ID 138536625 dos autos de origem) Inconformada, recorre. Em preliminar, alega cerceamento do direito de defesa ao determinar a penhora salarial, sem que tenha sido ouvida a parte contrária. No mérito, alega impenhorabilidade da verba salarial de acordo com lei. Além disso, diz suportar pelo menos 10 empréstimos, de forma que a penhora de 30% dos seus rendimentos comprometerá a sua sobrevivência. Em pedido liminar, requer a concessão de efeito suspensivo à r. decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, afastando-se a determinação de penhora salarial. Alternativamente, caso haja mitigação da regra da impenhorabilidade salarial, requer a sua fixação no limite de 05% de seus rendimentos. Preparo regular identificado (ID 39963918 e ID 39963919) É o relatório. Decido. Como relatado, insurge-se a recorrente contra decisão de primeiro grau que determinou a penhora de 30% sobre seu salário, até o pagamento da dívida. Com efeito, ressalto que nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. É farta a jurisprudência da Corte Superior e deste eg. TJDFT admitindo a penhora de parte do salário do devedor, ou seja, ao contrário do alegado nas razões recursais não se trata de absoluta impossibilidade de penhora. A questão depende da análise, caso a caso, quanto à preservação do mínimo existencial e a dignidade humana. No caso em concreto, apesar de não vislumbrar o cerceamento do direito de defesa, constato a elevada probabilidade de provimento do recurso no mérito. Na origem, o cumprimento de sentença diz respeito à cobrança de parcelas oriundas do Plano de Saúde ofertado pela agravada (demandante), cancelado devido ao inadimplemento da agravante, remanescendo um saldo devedor de R$ 28.763,61 (cálculo realizado em 14/06/2019). (ID 37247344, Pág. 6 dos autos de origem) A parte agravante, nascida em 18/10/1949 (ID 37247396, Pág. 9), cuja inatividade se deu no cargo de Analista Tributária da Receita Federal do Brasil, possui rendimentos brutos de R$ 14.735,91. (ID 137512289 dos autos de origem) Verifico, ainda, que seus proventos líquidos alcançaram o importe de R$ 13.311,60 apenas no mês de junho de 2022, por ocasião do recebimento da gratificação natalina. (ID 135166071, dos autos de origem) Desta forma, os contracheque dos meses de julho e de agosto de 2022 refletem a renda mensal líquida da agravante, no importe de R$ 6.258,65 (ID 137512288 e ID 137512289 dos autos de origem) Gizadas essas considerações, a penhora salarial de 30%, em princípio, se revela elevada, diante de seus proventos líquidos e dos diversos empréstimos consignados que indicam superendividamento. Por fim, a parte devedora possui idade avançada (73 anos, 18/10/1949, ID 37247396, Pág. 9) Neste contexto, fazendo um juízo de cognoscibilidade incipiente, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, diante do desconto de 30% da verba salarial, que, de início, compromete a dignidade da agravante. Isso posto, DEFIRO o pedido liminar para que a penhora salarial seja fixada em 10% dos seus proventos líquidos (R$ 6.258,65), ao menos até o julgamento do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo quanto à presente decisão. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator